Tribunal: STF
Processo: SL 1470
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. VERBAS VINCULADAS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. PRECEDENTES. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Feira de Santana/BA em face de decisão monocrática proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 1022712-64.2021.4.01.0000, proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou seguimento ao pedido de suspensão, apresentado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, nos autos da Execução de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, que suspendeu a tramitação da execução até o julgamento do AI nº 0010418-36.2017.4.01.0000, interposto pela União no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Narra o Município que se trata de execução de sentença em que a União restou condenada a complementar verbas relativas ao FUNDEF que foram repassadas a menor desde 1998. Aduz que a União interpôs agravo de instrumento com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que havia determinado o prosseguimento da execução e a expedição de precatório do valor incontroverso, porém o aludido recurso não obteve o pretendido efeito suspensivo. Relata que, apesar de prévias rejeições ao pedido de suspensão do feito executivo e da não concessão de efeito suspensivo ao recurso, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA determinou a suspensão da execução até o julgamento do agravo de instrumento. Afirma que, contra a decisão, ajuizou suspensão de liminar perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando retomar o cumprimento de sentença, no entanto o pedido de contracautela teve seguimento negado.
    Sustenta que a decisão impugnada, ao ratificar a suspensão da execução das diferenças do FUNDEF, protelando a expedição do respectivo precatório e o consequente repasse de verbas da educação, apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à economia e a educação públicas do Município.
    Requer, por estas razões, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, que determinou a suspensão da Execução nº 0000112- 73.2006.4.01.3304.
    A União apresentou contrariedade ao pedido, alegando que, seja qual for a decisão que se pretende suspender, o pedido de contracautela se revela manifestamente incabível, haja vista se voltar contra decisão proferida por juízo de primeira instância ou se tratar de caso de renovação do pedido de suspensão de liminar sem que tenha havido o término do julgamento pelo órgão colegiado. Defende ainda a ilegitimidade ativa do ente municipal, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do pedido, a impossibilidade de utilização da suspensão como sucedâneo recursal, bem como a ausência de plausibilidade das alegações do Município e o periculum in mora inverso, requerendo, ao final, o não cabimento ou indeferimento da suspensão de liminar (doc. 10).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 19):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. VERBAS DO FUNDEF. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO JÁ RECONHECIDO. EXECUÇÃO DA DECISÃO OBSTADA LIMINARMENTE. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo deferimento da suspensão pleiteada.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda o repasse de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com fundamento em alegada prevalência do direito à educação (art. 212 da Constituição Federal).
    Verifico, preliminarmente, que o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, utilizado como instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público Municipal, fundamentando seu pleito no risco à ordem administrativa, à economia municipal e à prestação dos serviços públicos de educação. Desse modo, revela-se adequada a via eleita, eis que presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).
    In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou a suspensão da tramitação da execução de sentença, relativa ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela União. Confira-se o teor da decisão, in verbis (doc. 3, p. 7):
    “Considerando a pendência de recurso que veicula impugnação ao valor integral do débito, suspenda-se a tramitação do feito até julgamento do agravo de instrumento cuja interposição foi comunicada na petição de fl. 857.” 
    Ajuizada pelo Município de Feira de Santana suspensão de liminar perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo a suspensão da eficácia da decisão do juízo de primeira instância, de modo a permitir a retomada do cumprimento de sentença, o pedido de contracautela teve seguimento negado (doc. 3, p. 3).
    Verifica-se que a suspensão da execução está orientada na necessidade de se aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento para dar seguimento ao feito executivo. Ocorre que não se revela razoável consentir com a suspensão, por tempo indeterminado, de execução que visa o repasse de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. 
    Cumpre consignar, no ponto, que a pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin. 
    Ressalta-se o fato de que o Município requerente permaneceu mais de vinte e dois anos impedido de usufruir dos valores do FUNDEF que lhe são devidos, a revelar o risco de grave lesão - tanto à economia pública, quanto à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela pretendida. 
    Importa destacar que esta Suprema Corte já se posicionou no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verbas oriundas da complementação a título de FUNDEF sob disponibilidade dos municípios. Cito, à guisa de exemplo, a SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/2016; a SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2019; a SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2017; a STP-MC 282, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2020 e a SL 1.050, cuja ementa transcrevo, in verbis: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/4/2020) 
    Demais disso, para além da constatação da presença dos requisitos ensejadores da procedência do pedido de suspensão, o deferimento do presente pleito é medida que se impõe sobretudo ante o reconhecimento da necessária aplicação das verbas em questão diretamente em benefício da população. Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, os valores a serem percebidos pelo município requerente não podem ter destinação, ainda que parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. Desse modo, bloquear valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Execução de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, mantida pela decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferida na Suspensão de Liminar nº 1022712-64.2021.4.01.0000, no afã de permitir o prosseguimento da execução da sentença que reconheceu o pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município de Feira de Santana/BA. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente